Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748773-88.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ALEX VIEIRA ALBUQUERQUE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ver declarada a nulidade do auto de infração Y001-464702, no qual o demandante foi sancionado pela prática do ilícito do art. 165-A do CTB. 2. Preliminar de nulidade da sentença: inexiste vício de fundamentação na sentença prolatada, uma vez que expostos suficientes argumentos para rechaçar a tese da petição inicial, inclusive pela expressa menção de comentários sobre o Princípio da Não Autoincriminação. Preliminar rejeitada. 3. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa. 4. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do "bafômetro", uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão. 5. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário 0734630-94, partes Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF), no sentido de que a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. 6. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre. 7. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves. 8. Quanto à proporcionalidade de o art. 165-A do CTB punir quem o descumpre em idêntica intensidade que o art. 165 do mesmo Código, vale destacar trecho do supracitado julgado do STJ, no qual foi definido que (...) Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa (...) A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico da previsão legislativa de mecanismo para assegurar efetividade à determinação de regras de conduta compatíveis com a política pública estabelecida pela norma (...). 10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1235327, 07487738820188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que, à unanimidade, rejeitou a necessidade de laudo de constatação para punir quem infringe o art. 165-A do CTB. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1252281, 07487738820188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 17270665 e 17270666). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (RE 1.224.374 – Tema 1.079), tendo em conta a relevância da matéria sob as perspectivas social, econômica e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020) Quanto à pretensão de antecipação da tutela recursal, é cediço que o art. 1.029, § 5o, do CPC, dispõe sobre o pedido de efeito suspensivo do recurso extraordinário, o qual deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, haja vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF no representativo n. 1.224.374 (Tema n. 1.079), o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino à SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF